Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios da devedora, com a finalidade de constrição sobre eventuais rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a utilidade da expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de vínculo empregatício da devedora, diante da impenhorabilidade da verba salarial e da ausência de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor é responsável por indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial (art. 798, II, "c" e art. 6o do CPC).
4. O CAGED é um banco de dados utilizado para fins de seguro-desemprego e estatísticas trabalhistas, não possuindo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões de constrição patrimonial.
5. A pesquisa de vínculo empregatício no INSS é medida inútil diante da impenhorabilidade da remuneração para dívidas de natureza não alimentar, conforme jurisprudência dominante.
6. O requerimento de medidas atípicas de execução deve estar embasado em situação concreta que demonstre sua utilidade, sendo necessário o esgotamento prévio dos meios ordinários de busca patrimonial.
7. Ausente demonstração de impossibilidade de a exequente obter diretamente as informações pretendidas, inexiste fundamento para a concessão da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, AI 07024171020238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05/07/2023; TJDFT, Acórdão 1421946, AI 07356921820218070000, Rel. Sérgio Rocha, j. 05/05/2022.
(Ive)